Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715278-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA DANTAS MACHADO MATOS AGRAVADO: THALISSON DA SILVA VOGADO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SANDRA DANTAS MACHADO MATOS em face de THALISSON DA SILVA VOGADO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, em Ação Monitória (n. 0704105-87.2022.8.07.0017), declarou nula a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens “WhatsApp”. De acordo com o disposto no art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo. O Agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça e tampouco requer o benefício perante essa instância recursal. De igual maneira verifico que não houve o recolhimento do preparo. Ante o exposto, com suporte no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2023 14:08:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador